Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE TESTEMUNHA. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de desacato quando a agente de polícia (vítima), em ambas as fases da persecução penal, relatou que a acusada tumultuou o plantão e interferiu na oitiva de uma adolescente que estava no local registrando violência doméstica. Além disso, proferiu impropérios falando ao telefone, supostamente com a Corregedoria ou com os Direitos Humanos, de forma afrontosa e desrespeitosa.
2. Ressalte-se que apesar de o Estado ser o sujeito passivo primário do delito de desacato, o funcionário público também figura como sujeito passivo secundário, de forma que a ofensa proferida em face da policial civil ocorrida no exercício de suas funções, ou em razão dela, igualmente caracteriza o crime, pois demonstrou a intenção da ré em desprestigiar a função pública exercida por eles.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a acusada não confessou a prática delitiva.
5. Recurso desprovido.